Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-91.2019.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001088-91.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), N. GASPAR SILVA - CNPJ: 22.763.212/0001-63 (APELADO), NILVAN GASPAR SILVA - CPF: 002.611.591-35 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE ATOS EXECUTIVOS EFETIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 15.000,00, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A execução foi ajuizada em março de 2019, com citação dos executados em julho de 2019, seguindo-se tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis e período de suspensão processual entre junho de 2021 e fevereiro de 2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário, se trienal conforme Lei Uniforme de Genebra ou quinquenal nos termos do Código Civil; (ii) verificar se ocorreu prescrição intercorrente considerando as diligências realizadas pela parte exequente e o período de suspensão processual; e (iii) analisar a aplicabilidade temporal das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao instituto da prescrição intercorrente em execução.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal, conforme estabelecido no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicada pelo artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, e não quinquenal como sustentado pela apelante.

4. A prescrição intercorrente se configura quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional após tentativas infrutíferas de localização de bens, sendo que meros requerimentos de diligências sem resultados práticos não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.

5. O marco inicial da prescrição intercorrente ocorreu em janeiro de 2020 com a primeira tentativa infrutífera de penhora, transcorrendo o prazo trienal até setembro de 2023, descontado o período de suspensão processual, sem que fossem adotadas medidas efetivas para satisfação do crédito.

6. A Lei nº 14.195/2021 apenas positivou entendimento jurisprudencial já consolidado sobre prescrição intercorrente, não havendo questão de aplicação retroativa que prejudique a análise do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença extintiva.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é trienal, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra aplicada pela Lei nº 10.931/2004. 2. Configura-se prescrição intercorrente quando transcorre prazo superior ao prescricional sem a prática de atos executivos efetivos, não bastando meros requerimentos de diligências infrutíferas para interromper ou suspender o prazo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §§ 1º, 4º e 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tese 568; STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 18.02.2020; TJ-MT, Apelação Cível 0001064-73.2015.8.11.0087, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024; Súmula nº 150/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos de execução de título extrajudicial contra
N. GASPAR SILVA - EPP E NILVAN GASPAR SILVA
, fundada em Cédula de Crédito Bancária n. D824010, no valor de R$ 15.000,00, que extinguiu a execução com resolução do mérito em razão da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em 19/03/2019, busca a cobrança de um empréstimo originado de uma Cédula de Crédito Bancário, que teve um valor inicial de R$15.000,00 e atingiu R$35.960,52 em janeiro de 2019, e R$246.989,75 em janeiro de 2025.

Os executados foram
citados em 07/07/2019
(Id. 311550367), mas não efetuaram o pagamento do débito nem apresentaram embargos à execução.

Ao longo do processo, foram realizadas diversas tentativas de penhora de bens e valores, com êxito parcial em algumas delas.
O processo foi suspenso por requerimento da exequente pelo período de 18/06/2021 a 02/02/2022.

O juízo de primeiro grau, após constatar a ausência de bens penhoráveis e o decurso do prazo de três anos sem a prática de atos efetivos capazes de viabilizar a satisfação do crédito, reconheceu a prescrição intercorrente, considerando que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicada pela Lei nº 10.931/2004.

Em suas razões recursais (Id. 311550519), a apelante sustenta, em síntese: (i) a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e não trienal; (ii) a ausência de negligência/inércia da apelante, que sempre diligenciou para localizar bens dos executados; (iii) a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC, não podendo ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência.

Devidamente intimados, os executados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 311550532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos de execução de título extrajudicial contra
N. GASPAR SILVA - EPP E NILVAN GASPAR SILVA
, fundada em Cédula de Crédito Bancária n. D824010, no valor de R$ 15.000,00, que extinguiu a execução com resolução do mérito em razão da prescrição intercorrente.

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no caso em análise, considerando: (i) o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário; (ii) a existência ou não de inércia da parte exequente; e (iii) a aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do CPC.

A prescrição intercorrente ocorre durante o trâmite processual, quando a execução já foi ajuizada, mas o credor não impulsiona o feito por tempo superior ao prazo prescricional do direito material. Após a primeira tentativa infrutífera de penhora, pela redação da Lei 14.195/2021, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §4º, CPC).

Dispõe o art. 921 do Código de Processo Civil:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (...)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
."(grifei e negritei)

No caso, o juízo de primeiro grau entendeu que o prazo prescricional é trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicada pela Lei nº 10.931/2004. A apelante, por sua vez, defende que o prazo prescricional é quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Conforme se verifica, a presente
ação de execução baseia-se em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos
, conforme estabelecido no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004.

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6
. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197416020228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CC – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10 .931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual . O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00010647320158110087, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024)(Negritei)

Quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário analisar o instituto à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada. A prescrição intercorrente configura-se quando a parte exequente deixa de promover atos processuais efetivos ao andamento da execução, resultando na paralisação do feito por lapso temporal igual ou superior ao prazo prescricional da pretensão material,
conforme a Súmula nº 150 do STF
.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 . "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3 . Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Para melhor análise da prescrição segue a linha do tempo dos atos processuais:

DATA / PERÍODO

EVENTO

TEMPO DECORRIDO

23/01/2020

Primeira tentativa de penhora frustrada (RENAJUD) – marco inicial da prescrição intercorrente

Início do prazo

23/01/2020 17/06/2021

Prazo correndo normalmente

16 meses e 25 dias

18/06/2021 02/02/2022

Suspensão do processo (art. 921, §1º, CPC)

0 (prazo paralisado)

03/02/2022 08/09/2023

Retomada da contagem até o fim do prazo trienal

19 meses e 5 dias

TOTAL

Prazo trienal de 36 meses

Consumado em 09/09/2023

23/06/2025

Sentença reconhece prescrição intercorrente

Quase 2 anos após a consumação

No caso, a primeira tentativa infrutífera de constrição com ciência do exequente ocorreu em 23.01.2020, foi o marco inicial da prescrição intercorrente. Daí até 17.06.2021 o prazo correu por 1 ano, 4 meses e 25 dias.

O feito permaneceu suspenso de 18.06.2021 a 02.02.2022, por 7 meses e 15 dias (aprox. 230 dias), período em que o prazo ficou paralisado. Encerrada a suspensão, a contagem retomou em 03.02.2022.

Assim, à luz desses marcos objetivos (primeira tentativa frustrada em 23.01.2020; suspensão efetiva de 18.06.2021 a 02.02.2022; retomada em 03.02.2022, a prescrição intercorrente somente se consuma após 07.09.2023, situando-se o termo final em 09.09.2023.

A referência sentencial a 07.09.2023, portanto, revela simples erro material de cômputo, sem prejuízo de que o resultado extintivo permaneça ou não adequado conforme a verificação de atos executivos úteis no interregno.

Após o término do período de suspensão, novas diligências foram realizadas, também sem êxito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no Recurso Especial nº 1.208.833/MT, firmou a interpretação de que meros requerimentos de bloqueios de bens negativamente respondidos não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, que flui enquanto não localizados o devedor ou seus bens. Para afastar a prescrição, cabe ao exequente adotar diligências efetivas visando à satisfação do crédito.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente." (TJMT - NU 0001961-32.2007.8.11.0039, Rel. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

No caso em tela, embora a apelante tenha realizado diversas diligências, estas se mostraram reiteradamente infrutíferas, não sendo capazes de viabilizar a satisfação do crédito. A mera reiteração de pedidos de penhora e consultas a sistemas informatizados, sem resultados práticos, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372 .530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2 .
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).
3 . Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Ademais, quando instada a se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, a apelante permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (ID 311550516), o que reforça a conclusão de que não foram adotadas medidas efetivas aptas a impulsionar o feito.

Quanto à alegação de irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC, é importante destacar que, mesmo antes da referida alteração legislativa, a jurisprudência já se orientava no sentido de que a prescrição intercorrente se configurava quando o exequente permanecia inerte por prazo superior ao prescricional, após tentativas infrutíferas de localização de bens.

A alteração legislativa apenas positivou entendimento já consolidado na jurisprudência, estabelecendo de forma expressa que o termo inicial da prescrição no curso do processo
será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Diante do decurso do prazo de três anos sem a prática de atos efetivos capazes de viabilizar a satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente,
a qual se consumou em 09/09/2023
, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicada pela Lei nº 10.931/2004, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de não fixação de honorários recursais, observo que o próprio magistrado sentenciante, com base no art. 921, § 5º, do CPC, deixou de fixar honorários na origem, de modo que não há que se falar em majoração de verba honorária, conforme bem destacado pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença na íntegra, corrigindo apenas o erro material para o termo final da prescrição intercorrente, que se consumou em 09/09/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025